Tribunal: TJMT
Processo: 1020004-24.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020004-24.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), ERIK FELIPE RIBEIRO JATZKOVSKI - CPF: 082.850.321-40 (PACIENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SORRISO MT (IMPETRADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIK FELIPE RIBEIRO JATZKOVSKI - CPF: 082.850.321-40 (INTERESSADO), JOAO VITOR SOUSA DA COSTA - CPF: 101.427.311-02 (INTERESSADO), LUIS GUSTAVO PINHEIRO - CPF: 636.429.093-02 (INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ementa
: D
ireito processual penal.
Habeas corpus
. cerceamento de defesa pela ausência de análise da defesa preliminar. Matéria apreciada pelo juízo singular. Superação. excesso de prazo não configurado. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo singular, visando a anulação dos atos processuais desde o recebimento da denúncia ou revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

Há duas questões: (1) cerceamento de defesa em razão da ausência de análise da defesa preliminar; (2) revogação da custódia por excesso de prazo para a formação da culpa.

III. Razões de decidir

A assertiva de cerceamento de defesa encontra-se superada quando Juízo singular aprecia integralmente as matérias suscitadas em defesa preliminar.

O período de prisão preventiva [aproximadamente dez meses] não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal, como a pluralidade de réus [três], a necessidade de declínio de competência [por duas vezes] e os atos processuais produzidos [notificação dos réus, apresentação de defesas preliminares, rejeição parcial da denúncia e designação de audiência de instrução e julgamento], as quais justificam maior prazo para encerramento da instrução processual, de acordo com o princípio da razoabilidade.

A análise de excesso de prazo deve ser pautada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Se a audiência de instrução está designada para data próxima, reconhece-se

“
prognóstico de breve finalização da fase probatória
” (TJMT, HC nº 1015042-89.2023.8.11.0000 ).

IV. Dispositivo

Impetração conhecida em parte e ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 41, 310, II, 312, 395, 397.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 817135/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 28.08.2023; TJMT, HC nº 1001339-91.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 21.03.2023, HC nº 1015042-89.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 18.07.2023, HC nº 1014406-60.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 06.08.2022, TJCE, HC nº 0640462-39.2022.8.06.0000, Rel. Des. Henrique Jorge Holanda Silveira, 3ª Câmara Criminal, j. 31.01.2023, TJMS, HC nº 1411041-71.2020.8.12.0000, Rel. Dr. Lúcio R. da Silveira, 1ª Câmara Criminal, j. 21.09.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1020004-24.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
SORRISO

IMPETRANTE(S): DR. CARLOS ALBERTO KOCH

PACIENTE(S): ERIK FELIPE RIBEIRO JATZKOVSKI

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ERIK FELIPE RIBEIRO JATZKOVSKI contra ato omissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (PJE nº 1015869-77.2023.8.11.0040), por não ter analisado a defesa preliminar e encerrado a instrução criminal pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 22801181 – fls. 227/228).

O impetrante sustenta que: 1) o Juízo singular, ao receber a denúncia, “
deixou de apreciar as teses defensivas
”, a caracterizar cerceamento de defesa; 2) o paciente “
encontra-se preso cautelarmente desde o dia 30/11/2023
”, sendo que a audiência de instrução “
sequer foi designada até o presente momento
” (impetração em 24.7.2024), razão pela qual estaria configurado excesso de prazo para formação da culpa.

Requer a concessão da ordem para que sejam anulados os “
atos processuais desde o recebimento da denúncia
”, prolatada nova decisão
, “com a devida apreciação das teses expostas na defesa preliminar
” e revogada a prisão preventiva por “
excesso de prazo na formação da culpa
” (ID 228011176), com documentos (ID 228011179/ID 228011181).

O pedido liminar foi indeferido (ID 229908687).

O Juízo singular prestou informações

(ID 230563777).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Tráfico Ilícito de Entorpecentes. Prisão em Flagrante convertida em Prisão Preventiva. Denúncia recebida. Pretendida a nulidade da decisão que recebeu a peça acusatória. Alegada ausência de análise das teses defensivas. Improcedência. Decisão interlocutória, que não se submete à regra do ar. 93, IX, da CF. Requerida a revogação da prisão provisória. Alegado excesso de prazo na conclusão da instrução criminal. Inocorrência. Ação Penal que tramita regularmente. Pela denegação da ordem.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça – ID 235188658)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Vejamos a situação jurídico-processual do paciente.

Na audiência de custódia realizada em 2.12.2023, o Juízo singular [1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso], mediante requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau,
converteu o flagrante em preventiva pelos seguintes fundamentos:

“[...] No caso, conforme elementos de provas, notadamente, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, a saber, VALSON ANTONIO DOS SANTOS [Id. 135969278 – Pág. 28/29] e LEANDRO JORGE MORAES ALVES [Id. 135969278 – Pág. 31/32], verifica-se que os agentes policiais tiveram conhecimento, por meio de denúncias anônimas, de que indivíduos, em um veículo modelo Corolla, de cor prata, placa DKZ 0704, estariam praticando o narcotráfico na cidade Sorriso.

Com essas informações, a guarnição castrense obteve êxito em localizar o referido automóvel, estacionado em frente ao local dos fatos, sendo que, quando a viatura policial aproximou-se, um dos indivíduos que estava no local tentou fugir para o interior da residência, por isso, a entrada justificada dos policiais na residência.

No curso da abordagem, os policiais localizaram com os indigitados no interior do veículo Corolla substâncias análogas a cocaína, pasta base de cocaína e balança de precisão, bem como outros apetrechos a indicar a narcotraficância, sendo que, na residência do menor, ainda foram localizados uma réplica de fuzil e oito (8) celulares, tudo conforme auto de apreensão de Id. 135962278 – Págs. 33/34 e laudo pericial de Id. 135969278 – Págs. 41/46 [...]

Destarte, o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como o tráfico de entorpecentes e a associação para ao tráfico (AgRg no AREsp n. 1.573.424/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15/9/2020; HC n. 306.560/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 1º/9/2015; AgRg no AgRg no REsp n. 1.726.758/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 4/12/2019; e EDcl no AREsp n. 1.410.089/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 28/6/2019).

Na hipótese destes autos, a incursão na coabitação dos indigitados ocorreu porque o menor MATHEUS DO NASCIMENTO CALVARIO, na data dos fatos, quando avistou os Policiais Militares, tentou fugir e dispensou um celular em via pública.

Esses motivos configuram a exigência capitulada no art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal, a saber, demonstração de fundadas razões para a busca domiciliar [...].

No curso da diligência, os agentes policiais apreenderam, no interior do veículo e residência, os materiais descritos no Termo de Exibição e Apreensão n° 2023.16.492259 de Id. 135969278 – Págs. 33/34, a saber, (i) 11 (onze) porções de tamanhos diverso de substância análoga à cocaína, (ii) R$ 252,00 de dinheiro em espécie; (iii) uma réplica de fuzil T4, com ponteira adulterada; (iv) vários invólucros de plásticos, comumente utilizados para embalagem de entorpecentes; (v) uma balança de precisão e (vi) 12 (doze) celulares.

Os elementos informativos aferidos indicam que os indigitados utilizavam o veículo para suporte ao narcotráfico e crimes correlatos, com o auxílio dos adolescentes.

Essas circunstâncias são elementos concretos nos autos demonstrando não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), como, por igual, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade (periculum libertatis), justamente para se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

[...]

Ainda que não fosse o bastante, some-se a isso o efetivo risco de os indiciados voltarem a cometer delitos, conforme consulta aos inclusos antecedentes criminais: [...]

(ii) ERIK FELIPE RIBEIRO JATZKOVSKI, por sua vez, no curso do ano de 2023, já foi preso em flagrante, em três oportunidades, sendo a primeira em 07/01/2023, pelo crime de exibição de manobra de veículo automotor (art. 308, CTB) e direção de veículo automotor sem a devida licença para dirigir (art. 309, CTB), oportunidade em que a Autoridade Policial lhe arbitrou fiança, a qual foi devidamente recolhida pelo autuado e posto em liberdade [PJe nº 1000110-73.2023.8.11.0040], a segunda em 09/03/2023, pelo crime de tráfico de drogas, onde lhe fora concedido liberdade provisória com cautelares diversas da prisão, notadamente, “III - não se envolver em novos crimes;” e “V – comprovar em 10 (dez) dias que procurou o CAPS local para dar início a tratamento contra dependência química, comprovando a cada 2 (dois) meses o atendimento ao tratamento proposto.” [PJe n° 1002435- 21.2023.8.11.0040], e pela terceira vez, em 15/03/2023, novamente pelo crime de tráfico [PJe n° 1002663-93.2023.8.11.0040], sendo concedida a liberdade provisória, em 12/05/2023, mediante as obrigações de “b) não se envolver em novos crimes;” e “d) comprovar a internação em clínica de tratamento para dependência química do detido no prazo de 05 (cinco) dias úteis;” [PJe n° 1003886-81.2023.8.11.0040], e mesmo assim, tornou a claudicar. Ademais, é investigado no Inquérito Policial n° 1001375-13.2023.8.11.0040 da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT. [...]

Esses dados objetivos são circunstâncias mais do que suficientes para decretação da prisão preventiva, porquanto reveladora da periculosidade em concreto dos flagrados, pois em liberdade tornarão a praticar novos delitos na mesma espécie e ou até mais graves. [...]

. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II, 311, 312, e 313, I, todos do Código de Processo Penal, (i) HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e (ii) CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de JOÃO VITOR SOUSA DA COSTA, ERIK FELIPE RIBEIRO JATZKOVSKI e LUÍS GUSTAVO PINHEIRO, qualificado(s) nos autos, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal..”
(Luis Felipe Lara de Souza, juiz de Direito – PJE nº 1014816-61.2023.8.11.0040).

Em 29.12.2023, o órgão do Ministério Público denunciou João Vitor Sousa da Costa, Luis Gustavo Pinheiro e ERIK FELIPE RIBEIRO JATZKOVSKI [paciente] por tráfico de drogas e associação para o tráfico – (PJE nº 1015869-77.2023.8.11.0040).

Em 12.1.2024, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso reconheceu “
a incompetência superveniente deste juíz
o” e determinou a “
remessa dos autos para a 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (Vara Especializada Regional)
” (Rafael Depra Panichella, juiz de Direito – PJE nº 1015869-77.2023.8.11.0040).

Em 23.1.2024, a legalidade da custódia cautelar do paciente e a insuficiência das cautelares alternativas foram reconhecidas por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC nº 1029069-77.2023.8.11.0000, nos termos das seguintes premissas:

“
[...] Em sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada no suposto envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraído das apreensões de 11 (onze) porções de cloridrato de cocaína e pasta-base de cocaína, com peso de 138,63g (cento e trinta e oito gramas e sessenta e três decigramas), uma réplica de fuzil T4, uma balança de precisão e 12 (doze) celulares e da reiteração criminosa [paciente preso em flagrante, nos dias 9.3.2023 e 15.3.2023, por tráfico de drogas - PJE n° 1002435- 21.2023.8.11.0040 e n° 1002663-93.2023.8.11.0040].

A natureza da droga e a necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar o grupo formado, em tese, para a prática de tráfico de drogas constitui fundamentação idônea para justificar a segregação do paciente para garantir a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 735.983/CE – Relator: Min Joel Ilan Paciornik – 24.3.2023). [...]

Logo, a decisão constritiva afigura-se suficientemente motivada.

No tocante às medidas cautelares alternativas, a reiteração criminosa específica do paciente, o qual registra ação penal por tráfico de drogas (PJE 1003886-81.2023.8.11.0040), revela “maior envolvimento com o narcotráfico e risco ao meio social” (STJ, AgRg no HC 850043/ES - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 18.12.2023), razão pela qual “a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (STJ, AgRg no RHC 131.158/PR – Relator: Min Ribeiro Dantas – 17.11.2020).

Portanto, as cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para a garantia da ordem pública. [...]
.”

Em 14.2.2024, o paciente apresentou defesa preliminar e suscitou preliminares de 1) nulidade das buscas veicular e domiciliar; 2) inépcia da denúncia quanto à associação para o tráfico. No mérito, sustentou: 1) a desclassificação do tráfico de drogas para posse com finalidade de uso pessoal, com oferecimento do acordo de não percecusão penal (ANPP); 2) a aplicação do tráfico privilegiado; 3) a suspensão condicional do processo; 4) a realização de exame toxicológico (
PJE nº 1015869-77.2023.8.11.0040).

Em 18.6.2024, o Juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop acolheu parcialmente os argumentos defensivos, rejeitou a denúncia quanto à associação para o tráfico, declarou a “
incompetência da 5ª Vara Criminal de Sinop/MT para processar e julgar o presente feito
” e determinou a “
redistribuição dos autos para a Comarca de Sorriso/MT
” (Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito - PJE nº 1015869-77.2023.8.11.0040).

Em 22.7.2024, a denúncia foi recebida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso nos seguintes termos:

“
I - Trata-se de denúncia (Id 137800738) oferecida pelo Ministério Público Estadual, por intermédio de seu Promotor de Justiça, em desfavor de ERIK FELIPE RIBEIRO JATZKOVSKI e outros (2), pela prática, em tese, do(s) delito(s) insculpido(s) no(s) art. 33, c/c art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006.

II - Vê-se, assim, da leitura da peça inicial que, nela, o representante do Ministério Público expôs o fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do delito e, visando a provar a acusação lançada, apresentou o rol de pessoas que deseja sejam ouvidas, de cujos depoimentos e declarações, aliadas aos demais elementos constantes dos autos, depreendem-se os indícios idôneos de autoria e de materialidade, o que suficiente para instauração da ação penal.

Preenchidos, desse modo, todos os requisitos constantes do artigo 41, do CPP, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Por outro lado, não demonstrada nenhuma das hipóteses de rejeição, previstas no artigo 395, também do CPP.

RECEBO, pois, pelas razões expostas, a denúncia “sub examen”, oferecida, repito, contra ERIK FELIPE RIBEIRO JATZKOVSKI e outros (2), dantes qualificado.

III – Acerca da prisão preventiva decretada, observo que permanecem hígidos os motivos de sua decretação, pois a conduta dos réus revelou gravidade concreta, tendo em vista a quantidade e diversidade de natureza de droga apreendida. Ademais, é sabido que os pressupostos da prisão preventiva consistem em periculum libertatis e fumus commissi delicti. O perigo na liberdade restou demonstrado, pois é necessário acautelar a ordem pública diante gravidade da conduta dos réus. Já o fumus comissi delicti vem corroborado pelos elementos informativos (Inquérito Policial), os quais gozam da presunção de legitimidade dos atos administrativos suficiente para sustentar a prisão preventiva nesta etapa do processo. Assim, imperioso que se mantenham os réus custodiados em estabelecimento prisional.

IV - No mais, aguarde-se pauta para designação de audiência de instrução e julgamento
.” (Rafael Depra Panichella, juiz de Direito - PJE nº 1015869-77.2023.8.11.0040).

Em 5.8.2024, o juiz da causa analisou integralmente as teses defensivas e designou audiência de instrução para o dia 7.11.2024:

“
Compulsando os autos verifico que não estão presentes circunstancias que ensejam a absolvição sumária do(s) acusado(s), nos termos do artigo 397 e incisos do Código de Processo Penal, sendo certo que as matérias de defesa aventadas dependem da instrução processual.

Isso porque não há que se falar em nulidade da decisão que recebeu a denúncia, uma vez que: 1)

a nulidade ventilada consistente na nulidade do Inquérito Policial em razão da alegada ausência de fundadas suspeitas, para a busca veicular e domiciliar haviam sido (como colacionado acima) apreciadas por ocasião da conversão da prisão preventiva, restando devidamente apreciada e afastada, não havendo quaisquer fatos novos a ensejar a modificação; 2) a segunda preliminar levantada, qual seja “DA EVIDENTE INÉPCIA DA DENÚNCIA E DA AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DE COMO DEU-SE O LIAME SUBJETIVO ENTRE OS DENUNCIADOS E O MENOR, APTOS A CARACTERIZAR O CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA” esvaziou-se com o requerimento do autor da ação penal e consequente remessa do feito a esse Juízo, afastando a capitulação outrora proposta pelo Parquet Estadual quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas, restando por consequência a perda superveniente do objeto do pedido em comento.

Noutro aspecto, conforme alinhavado até mesmo pela defesa, as demais teses se confundem com o mérito da demanda, devendo ser levantadas e consequentemente apreciadas em momento oportuno.

Ademais, não há que se falar, neste momento processual em desclassificação da imputação atribuída, qual seja art. 33 da Lei 1.343/06 para o art. 28 do mesmo Caderno repressivo. Isso porque, não houve dilação probatória capaz de comprovar inequivocamente o pedido, sendo que os mínimos indícios de autoria e materialidade da conduta denunciada permanecem demonstrados, e preenchidos, repise-se todos os requisitos do art. 41 do CPP.

Consequentemente, as teses quando ao benefício de suspensão condicional do processo e/ou oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, restam prejudicadas ante a não desclassificação, por ora do delito, não se amoldando os requisitos de quaisquer dos institutos buscados pela defesa, ao delito (art. 33 da Lei 11.343/06) em comento.

No que concerne ao Pedido de Exame toxicológico, uma vez mais, é de se evidenciar que tal pedido é cabível na fase instrutória que, repise-se está-se a iniciar, devendo portanto ser apreciada nesta.

Outrossim, não havendo qualquer questão de ordem material ou processual que possa impedir o processamento do feito e não arguidas preliminares prejudiciais, fatos estes que impõem o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Portanto, visando dar continuidade ao processamento do presente feito, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2024, ÀS 13H30MIN, sendo facultado a participação por videoconferência
[...].” (Rafael Depra Panichella, juiz de Direito – ID 164558441)

Pois bem.

A assertiva de cerceamento de defesa encontra-se superada, visto que o Juízo singular, após a impetração, analisou integralmente as matérias suscitadas na defesa preliminar (TJMS, HC nº 1411041-71.2020.8.12.0000, Relator: Dr. Lúcio R. da Silveira – 1ª Câmara Criminal – 21.9.2020).

Por sua vez, o paciente está preso preventivamente desde o dia 2.12.2023, ou seja, há aproximadamente 10 (dez) meses.

Todavia, após o oferecimento de denúncia, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso declinou a competência para a 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (Especializada Regional); os réus foram notificados e apresentaram defesas preliminares; a denúncia foi parcialmente rejeitada quanto à associação para o tráfico, razão pela qual houve novo declínio de competência [da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop para a 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso]; a denúncia pelo tráfico de drogas foi recebida e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 7.11.2024.

Frise-se que o constrangimento ilegal por excesso de prazo “
não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, AgRg no HC 817135/PE – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDFT] – 28.8.2023).

No contexto, o período de custódia cautelar – aproximadamente 10 (dez) meses – não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal, quais sejam a pluralidade de réus [três] com advogados distintos, a necessidade de declínio de competência [por duas vezes] e os atos processuais produzidos [notificação dos réus, apresentação de defesas preliminares, rejeição parcial da denúncia e designação de audiência de instrução e julgamento], as quais justificam maior prazo para encerramento da instrução processual, de acordo com o princípio da razoabilidade

(TJMT, HC nº 1001339-91.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 21.3.2023; TJCE, HC nº 0640462-39.2022.8.06.0000 – Relator: Des. Henrique Jorge Holanda Silveira – 3ª Câmara Criminal – 31.1.2023).

Noutro giro, a audiência de instrução está designada para data próxima [7.11.2024], a indicar “
prognóstico de breve finalização da fase probatória
” (TJMT, HC nº 1015042-89.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 18.7.2023).

Aplicável aresto desta e. Câmara:

“
Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário [...] o que afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo
.” (HC nº 1014406-60.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -

Primeira Câmara Criminal – 6.8.2022).

Logo, não se identifica excesso de prazo atribuível ao Poder Judiciário.

Com essas considerações, impetração

conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024